Tribunal: STF
Processo: HC 95706
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA 
   INSTÂNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO. 
   NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA 
   CF. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I - O acórdão recorrido, ao 
   reformar a sentença absolutória, deixou de explicitar em quais 
   elementos de prova fundou-se a condenação, o que viola a 
   exigência constitucional de motivação das decisões.
II - Ofensa 
   ao art. 93, IX, da CF.
III - Ordem concedida.